Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712019-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a petição inicial de reconvenção apresentada pela agravante por falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 330 e 343 do Código de Processo Civil (id 45243383, p. 32). A agravante relata que a controvérsia nos autos originários consistem em decidir a quem compete realizar e custear o isolamento dos fios de alta tensão necessário à reforma da fachada do condomínio agravado. Afirma ter apresentado pedido reconvencional na contestação, a fim de que o agravado seja condenado ao custeio integral do isolamento dos fios de alta tensão. Diz que a reconvenção foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau por falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 330 e 343 do Código de Processo Civil. Argumenta que a reconvenção não possui vícios. Ressalta a possibilidade de propor a reconvenção na contestação, conforme art. 343 do Código de Processo Civil. Alega que a decisão agravada viola o princípio constitucional de motivação das decisões, pois expôs quais os pressupostos da reconvenção acarretaram a sua inadmissão. Disserta sobre o princípio da primazia da resolução de mérito. Menciona os arts. 93, inc. IX, da Constituição Federal e arts. 1o e 4o do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada e admitir a reconvenção proposta. Pede, subsidiariamente, a identificação dos vícios contidos na reconvenção e a intimação da agravante para saná-los, conforme art. 321 do Código de Processo Civil. Preparo efetuado (id 45243385 e 45243386). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a petição inicial da reconvenção. Reproduzo a decisão agravada (id 45243383, p. 32): Quanto ao mais, verifico que a contestação de ID 134573770 foi apresentada de forma tempestiva pela ré, não havendo, pois em que falar em concessão de novo prazo para contestação, nos temos do art. 335 do CPC. Na oportunidade, INDEFIRO a inicial de reconvenção, porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 343 e 330 ambos do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, obedecendo a ordem de conclusão e as preferências legais, nos termos do art. 12, do CPC. O réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, ampliando o mérito da causa ou o objeto litigioso do processo de forma ulterior. O Código de Processo Civil de 1973 exigia em seu artigo 299 que a proposta de reconvenção fosse realizada em peça autônoma. O Código de Processo Civil de 2015 não faz a mesma exigência. É possível, portanto, a proposta de reconvenção no interior da própria contestação.[1] A proposta da reconvenção exige apenas que o réu manifeste inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples rejeição dos pedidos iniciais. Verifica-se que a contestação foi proposta com pedido reconvencional (id 134573770 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da reconvenção para que o agravante cumpra os requisitos do art. 292 e todos os demais requisitos da petição inicial (art. 343 do Código de Processo Civil), indicando valor da causa e recolhendo as custas processuais pertinentes à lide reconvencional. Determinou que também fosse esclarecido se o orçamento apresentado pelo agravante é referente ao remanejamento de toda a rede, como informado em contestação, ou ao mero isolamento dos fios de alta tensão pretendido pela parte demandante (id 144984901 dos autos originários). A emenda não foi atendida no prazo fixado, porém essa situação não foi certificada nos autos. A agravante constituiu novos procuradores (id 146740637 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão que habilitou os novos patronos da agravante e apontou equívoco na forma da peça de defesa, pois a agravante apresentou contestação com reconvenção, oportunidade em que facultou a substituição da contestação no prazo de quinze (15) dias (id 147046434 dos autos originários). A agravante apresentou petição em que reiterou os termos da contestação, afirmou a possibilidade de apresentação de reconvenção na contestação, recolheu as custas processuais e declarou que o valor da causa foi estabelecido em R$ 44.986,63 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) (id 149492283 dos autos originários). Sobreveio a decisão agravada que indeferiu a petição inicial da reconvenção porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 343 e 330 ambos do CPC. Verifico que a decisão agravada não apontou quais os vícios existentes na reconvenção, situação que dificulta o pleno exercício do direito de recorrer pela agravante. Ressalto que a decisão de id 144984901 apontou que deveriam ser recolhidas as custas e indicado o valor da causa, requisitos que, à primeira vista, parecem ter sido cumpridos na petição de id 149492283. A decisão de id 147046434, ao afirmar que a agravante se equivocou na apresentação da reconvenção na contestação, também não poderia justificar o indeferimento da reconvenção, posto que é possível a apresentação de reconvenção da maneira como fez a agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 299. A contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, em peças autônomas; a exceção será processada em apenso aos autos principais.